Tribunal: TCU
Processo: 027.418/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11303/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.418/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Allan Kardec Nogueira de Alencar (XXX.884.144-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.